Tribunal: TJSP
Processo: 1002643-89.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente e cartões bloqueados. Ação de indenização por danos morais. Movimentação atípica que leva ao banco suspeitar de recursos ilícitos. Autora que posteriormente justifica ao preposto ter vendido imóvel. Motivação plausível para a conduta. Ausência de má prestação do serviço. Liberação da conta tão logo comparecera a autora frente ao seu gerente. Danos morais. Não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente e cartões bloqueados. Ação de indenização por danos morais. Movimentação atípica que leva ao banco suspeitar de recursos ilícitos. Autora que posteriormente justifica ao preposto ter vendido imóvel. Motivação plausível para a conduta. Ausência de má prestação do serviço. Liberação da conta tão logo comparecera a autora frente ao seu gerente. Danos morais. Não ocorrência, no caso, porque só é cabível o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais quando o descumprimento contratual ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.
Apenas para constar como reflexão para o tema, também é certo que, por vezes, se espera das instituições financeiras justamente essa conduta de bloqueio da conta corrente diante de movimentações nela consideradas atípicas, motivo a mais para, no caso, não se imputar responsabilidade ao réu que, tão logo interpelado pessoalmente pela cliente regularizou a movimentação bancária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002643-89.2017.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada IVANI CONSTANTINO RODRIGUES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002643-89.2017.8.26.0236 - Ibitinga -L - Voto no 45898
Voto no 45.898
Apelação Cível n.o 1002643-89.2017.8.26.0236
Comarca: Ibitinga - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Ivani Constantino Rodrigues da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Lívia Antunes Caetano
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente e cartões bloqueados. Ação de
indenização por danos morais. Movimentação atípica que leva ao banco suspeitar
de recursos ilícitos. Autora que posteriormente justifica ao preposto ter vendido
imóvel. Motivação plausível para a conduta. Ausência de má prestação do serviço.
Liberação da conta tão logo comparecera a autora frente ao seu gerente. Danos
morais. Não ocorrência, no caso, porque só é cabível o pagamento de indenização
por danos extrapatrimoniais quando o descumprimento contratual ultrapassa o
mero dissabor ou aborrecimento. Ação improcedente. Recurso provido para esse
fim.
Apenas para constar como reflexão para o tema, também é certo que, por vezes, se
espera das instituições financeiras justamente essa conduta de bloqueio da conta
corrente diante de movimentações nela consideradas atípicas, motivo a mais para, no
caso, não se imputar responsabilidade ao réu que, tão logo interpelado pessoalmente
pela cliente regularizou a movimentação bancária.
Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de suposto
bloqueio indevido de cartões de crédito e débito de cliente bancária, julgada procedente
em parte pela r. sentença de fls. 317/322, de relatório adotado, que condenou o réu no
pagamento de 8 mil reais a título de compensação moral, corrigida do arbitramento e
acrescida de juros moratórios contados da citação. Custas, despesas processuais e
honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação foram impostos ao
réu.
Recorre o banco réu (fls. 324/341), com pedido de reforma do julgado,
arguindo que devido as movimentações atípicas da conta da autora, houve uma ativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002643-89.2017.8.26.0236 - Ibitinga -L - Voto no 45898
automática de seus sistemas de segurança, com intenção de minimizar danos à própria
correntista, inclusive. Assim, por ter agido dentro da legalidade, entende não ter havido
qualquer tipo de dano indenizável. Ressaltou a inexistência de intenção de lesar e que,
mesmo admitida alguma indenização, esta deveria ser reduzida. De resto, pede o
provimento do apelo e consequente reforma da r. sentença a fim de que prevaleçam suas
pretensões recursais.
Recurso preparado (fls. 342) e respondido pela autora (fls. 384/393) que
ressaltou terem ficado devidamente comprovados os bloqueios de cartão. Alegou que
vendeu uma pequena propriedade imóvel que gerou uma entrada de 110 mil reais em
sua conta corrente e que tentou administrativamente resolver, todavia sem êxito.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza da causa, a r. sentença não
pode prevalecer tal como lançada.
Segundo narra a inicial, a autora era titular da conta corrente no
01005837-9, agência 0500, por mais de 12 anos, com cartão de débito Mastercard e
crédito Santander Free. Em julho de 2016, precisou se desfazer de uma pequena
propriedade, e o valor da entrada de 110 mil reais fora depositado em sua conta. Após,
em agosto de 2016, recebera ligação de preposto do banco perguntando se o dinheiro
tinha origem lícita, e, após esclarecer tudo, achou que tudo já estivesse regularizado.
Contudo, ao passar o cartão numa loja no dia 04.08.2016, apresentou “erro de código 62
não autorizado”. No caixa eletrônico também não conseguiu sacar. Depois o gerente
alegou ter ocorrido um erro e que o bloqueio de todos os cartões seria desfeito e que
poderia ser feita reclamação no SAC. Malgrado tivesse feito a reclamação, passados
meses, sequer obteve resposta, “sequer houve um contato do requerido pedindo
desculpas pelo erro cometido”. Nunca houve motivo para o bloqueio de sua conta e por
isso, pelo profundo abalo de sua credibilidade perante seus pares na comunidade, pugna
a indenização pelo descaso e desprezo externado pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002643-89.2017.8.26.0236 - Ibitinga -L - Voto no 45898
Contudo, sem razão.
Em sua defesa (fls. 39/58) o banco alegou que jamais fizera ligação para
autora ou bloqueara cartões com intuito intimidativo. E muito menos utilizara o termo
“laranja” ao se dirigir à autora. Aduziu apenas que, diante da anomalia de
movimentação da conta corrente, com depósito repentino de valor fora dos padrões do
perfil correntista, o sistema acusou necessidade de procedimento de verificação, que é
praxe em todos os bancos do sistema financeiro.
Como se vê, o banco não chega a negar que houve o bloqueio, mas
aponta uma justificativa. E a autora, de seu turno, chega a confessar em suas razões que
fora orientada a comparecer pessoalmente a agência. E, pelo que consta, ao relatar o
ocorrido ao gerente, foi imediatamente solucionado o bloqueio, sendo orientada a
formalizar reclamação pelo SAC (fls. 03/04).
No entanto, bem analisados os acontecimentos, verifica-se que tudo não
passou do mero descumprimento do contrato, sem outros desdobramentos. E apenas
isso não tem força para configurar danos morais.
Só se pode alçar ao patamar do dano moral a agressão que supere a
naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo gravemente os
valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a
atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre
outros.
Não é, pois, qualquer acontecimento, mas somente aqueles
extremamente significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE
MORAES: “O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não
repercutam na órbita de seu patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza ou
humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1002643-89.2017.8.26.0236 - Ibitinga -L - Voto no 45898
necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto
de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações
comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana” (Danos à Pessoa
Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
No caso em exame, além de não ter ocorrido essa excepcionalidade,
também não é possível presumir-se o abalo na honra, bom nome e reputação da autora,
já que não houve sequer a negativação de seu nome, apenas o registro interno e bloqueio
momentâneo de seus cartões de débito e crédito.
Além disso, o descumprimento ou o mau cumprimento do contrato, por
si só, “pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá
margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro
contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem
estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” (STJ REsp 338.162- MG, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, J. 20/11/2001, DJ de 18.02.2002, p. 459).
Neste sentido, aliás, já se decidiu:
CIVIL. DANO MORAL.
O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos
patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os
dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp 201.414, PA, Rel. p. ac. Ministro ARI PARGENDLER, J.
20/06/2000, DJ de 05.02.2001, p. 100. No mesmo sentido: REsp 712.469-PR,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, J. 13/12/2005, DJ de
06.03.2006, p. 406)
De fato, para a justificação do dano moral, não basta a simples atividade
danosa, mas a existência de menoscabo, de sofrimento humano, de atentado à reputação
da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1002643-89.2017.8.26.0236 - Ibitinga -L - Voto no 45898
Os dissabores experimentados pela autora tiveram, quando muito, apenas
repercussão interna e sem maiores consequências, estando assim mais próximos de
mero aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que todos estamos sujeitos, do que de
efetivo “dano moral”, que envolve menosprezo à dignidade da pessoa humana.
A propósito, a jurisprudência é firme:
“Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral.”
(REsp 303.396-PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 05/11/2002, DJ
de 24.02.2003, p. 238 - RSTJ vol. 175 p. 416).
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.”
(STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
E, ainda:
“A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer
contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a
chamada "indústria do dano moral".
(STJ - REsp 504.639-PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, J. 26/06/2003, DJ de 25/08/2003, p. 323).
Enfim, curioso que, quiçá no afã da defesa do direito que alega ter (ou
receio de confundir o juízo com o pedido de gratuidade de justiça), a autora se esquecera
de trazer a estes autos a prova da idoneidade dos recursos que ingressaram
inopinadamente em sua conta, quais sejam, os 110 mil reais mencionados pela venda de
sua pequena propriedade (só a entrada do valor).
E precedentes desta Corte afirmam o entendimento no sentido de que a
praxe adotada no presente caso pelo banco, diante de anomalias contábeis na conta
corrente do consumidor, pode ensejar um momentâneo bloqueio sem que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1002643-89.2017.8.26.0236 - Ibitinga -L - Voto no 45898
caracterize uma má prestação de serviços, tais como:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
Bloqueio de conta corrente
Falha na
prestação de serviço Sentença de procedência - Recurso do réu Alegação
de suspeita de que o valor transferido mediante fraude, implicando suposta
lavagem de dinheiro
Autor que não logrou êxito em comprovar o fato
jurídico que deu origem à transferência em sua conta bancária Não aplicação
da inversão automática do ônus da prova, diante da ausência de
verossimilhança mínima
Extratos juntados pelo réu que demonstram
operações financeiras realizadas pelo autor que não são habituais de seu perfil
Não caracterizada ilicitude na atitude da instituição bancária Precedente -
Sentença reformada Sucumbência revista Recurso provido'.
(TJSP; Apelação Cível 1003538-84.2020.8.26.0223; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
De outro lado, apenas para constar como reflexão para o tema, também é
certo que, por vezes, se espera das instituições financeiras justamente essa conduta de
bloqueio da conta corrente diante de movimentações nela consideradas atípicas, motivo
a mais para, no caso, não se imputar responsabilidade ao réu que, tão logo interpelado
pessoalmente pela cliente regularizou a movimentação bancária.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso do banco réu para julgar a ação improcedente, condenando a autor ano
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em 15%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator